Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708619-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDNILSON TEMOTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai das razões recursais, o Agravante almeja a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária da dívida. Ocorre que, a priori, referido índice foi o estabelecido pelo d. Julgador a quo, quando rejeitou a impugnação manejada pelo Distrito Federal (ID 177861412). Ao que parece, diferente do alegado pelo Recorrente, a determinação para que a Contadoria Judicial utilize índice de caderneta de poupança, citando o julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), refere-se à incidência de juros moratórios. Assim, ao Agravante para, no prazo legal, prestar esclarecimentos, inclusive quanto ao interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator